Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703404-09.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GUILHERME VANDER JUNIO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. CRIME ÚNICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA 1. Não é possível a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão da prática de mais de uma ação prevista no tipo penal relativo ao tráfico de entorpecentes. 2. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às circunstâncias do crime quando, apesar da diversidade de entorpecentes, a quantidade apreendida, embora não seja ínfima, não justificar o incremento da pena-base. 3. Com relação ao quantum de diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), à míngua de critérios estabelecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a eleição da fração de redução da pena, caso não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria. Ocorre que, no caso em questão, a quantidade apreendida não justificar a redução aquém do previsto na norma. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, caput, da Lei 11. 343/2006 e 59 do Código Penal, alegando que eventual multiplicidade de condutas nos crimes de ação múltipla, consoante o tráfico de drogas, deve ser valorada na dosimetria da pena-base a título de maior reprovabilidade. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 33, caput, da Lei 11. 343/2006 e 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017